Tribunal: TJDFT
Processo: 0733373-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733373-09.2023.8.07.0000 RECORRENTES: GLORIA FERREIRA CHEMIN, NORMA CHEMIN, VERA CHEMIN, VIVIANE CHEMIN RECORRIDO: OLIVEIRA BELCHIOR RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. SUCESSÃO DE PARTE. ESPÓLIO. SUCESSORES. EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. 1 – Legitimidade de parte. Na forma do art. 796, do CPC “O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.” Em igual sentido o artigo 1.997, Código Civil. Finalizado o inventário, os sucessores do falecido devem integrar o polo passivo da demanda, respondendo pelo débito no limite da herança. Os documentos de ID 144038390 – 144041099 indicam que o inventário foi finalizado e os bens foram partilhados. O fato de as herdeiras não terem integrado a demanda na fase de conhecimento não invalida o título nem restringe a sua eficácia. Reconhece-se, pois, a responsabilidade das herdeiras pelas verbas de sucumbência fixadas na fase de conhecimento. 2 – Representação processual. Na forma do art. 110 do CPC, “ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o .” A ação foi ajuizada por Glória Ferreira Chemin e Antônio Carlos Chemin, que faleceu no curso do processo, ainda na fase de conhecimento, em 22/10/2013. A advogada que então representava ambos os litisconsortes informou ao processo o falecimento de Antônio Carlos Macêdo Chemin, juntou o termo de compromisso da inventariante Glória Ferreira Chemin e promoveu a sucessão da parte que foi processada e deferida. Apesar de não ter sido apresentada procuração em nome do espólio, os atos processuais foram praticados pela advogada constituída pela inventariante, em nome próprio. A irregularidade poderia ser suprida mediante concessão de prazo e oportunidade para a regularização (art. 76 do CPC). Contudo, a sentença já transitou em julgado, sem recurso, operando-se a preclusão máxima (AgRg no AREsp n. 648.075/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/5/2015, DJe de 21/5/2015.). Nos termos do artigo 525 § 1o, inciso I do CPC, a única nulidade processual da fase de conhecimento que se pode alegar em impugnação ao cumprimento de sentença é a falta ou nulidade da citação, se o processo correu à revelia, hipótese em que o alegado vício não se enquadra. 3 – Título executivo judicial. O título judicial exequendo se reveste dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade. O valor se acha especificado na sentença, não depende de condição ou termo para ser exigido e é certo quanto à obrigação cominada, de modo que atende aos requisitos processuais. 4 – Litigância de má-fé. Não se evidencia, no recurso ora em exame, o intuito protelatório ou resistência injustificada ao andamento do processo, mas apenas a utilização dos instrumentos processuais disponíveis na discussão de direitos que a agravante entende lhe assistir. Rejeita-se, pois, a alegação de litigância de má-fé. 5 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 13, 43, 265, todos do CPC, e 682 do Código Civil, sob o argumento de que o processo prosseguiu irregularmente, pois as herdeiras não participaram do processo de conhecimento, tampouco o espólio do finado. Apontam a nulidade dos atos processuais a partir da data do falecimento da parte, em razão de ausência de intimação do representante do espólio ou das próprias sucessoras para regularização da representação processual. Acrescentam que cessou o mandato do advogado constituído, com o falecimento dos autos da ação, e não houve a regularização processual; c) artigos 525 e 803, inciso II, ambos do CPC, asseverando que o título judicial é nulo, por ter sido constituído sem a participação das sucessoras, violando o contraditório e a ampla defesa. Defendem a inexistência da dívida, uma vez na época do óbito o falecido não havia débito em nome falecido, não podendo os efeitos da sentença alcançar as sucessoras. Apontam divergência jurisprudencial quanto as teses discorridas nas alíneas “b” e “c”, colacionando julgado do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as intimações e publicações sejam efetuadas exclusivamente em nome do advogado DAVI RODRIGUES RIBEIRO, OAB/DF 23.455. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 13, 43, 265, 525 e 803, inciso II, todos do CPC, e 682 do Código Civil Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as intimações e publicações da parte recorrida sejam efetuadas exclusivamente em nome do advogado DAVI RODRIGUES RIBEIRO, OAB/DF 23.455. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023